Tribunal: TCU
Processo: 008.076/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5205/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 008.076/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antoniele dos Santos Pimentel (XXX.189.815-XX); Carla Rezende Gomes (XXX.622.848-XX); Danielle Parfentieff de Noronha (XXX.735.708-XX); Edmundo Fonseca Machado Junior (XXX.769.805-XX); Gabriela Nabuco Melo Franco (XXX.064.825-XX); Graziela Maria da Silva Gatto (XXX.998.145-XX); Karolina de Almeida Calado (XXX.637.784-XX); Marcus Vinicius Oliveira Santos (XXX.943.725-XX); Rafaella Mariana Fontes de Braganca Denegredo (XXX.491.845-XX); Rodrigo Galvao Pinho Lins (XXX.026.834-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.